Tribunal: TJES
Processo: 0028810-75.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028810-75.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que a condenou a indenizar a Tokio Marine Seguradora S/A em razão de danos elétricos a equipamentos de segurado, no valor de R$ 12.009,27. A concessionária argumenta ausência de nexo causal e insuficiência da prova pericial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessionária pode ser responsabilizada pelos danos causados ao segurado da seguradora; e (ii) verificar se a prova técnica unilateral é suficiente para embasar a condenação, mesmo diante da ausência de vistoria técnica pela concessionária.

III. Razões de decidir
Empresas concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
A seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, e os laudos técnicos apresentados foram considerados idôneos para comprovar o nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia elétrica, não tendo a concessionária comprovado a exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.
O laudo técnico, ainda que unilateral, possui força probatória diante da omissão da concessionária em produzir contraprova ou solicitar vistoria.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor final. 2. A falta de vistoria por parte da concessionária não afasta a validade de laudo técnico apresentado pela seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Código Civil, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJES, AC 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019; TJES, AC 0036999-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 31/05/2022.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028810-75.2019.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação regressiva movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que condenou a apelante ao pagamento da importância de R$ 12.009,27 (doze mil e nove reais e vinte e sete centavos), em decorrência de supostos danos elétricos causados a equipamentos segurados pela apelada.

Sustenta a apelante (id. nº 9268190) que, em síntese, não há comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, alegando que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar a responsabilidade da empresa.

Argumenta, ainda, que a sentença se baseou exclusivamente nos laudos apresentados pela parte adversa, sem considerar a ausência de prova pericial ou vistoria nos equipamentos danificados.

Destaca que não houve registro de oscilação de energia em sua rede no momento dos danos relatados, o que reforça a inexistência de responsabilidade da concessionária.

Ademais, invoca a exclusão de responsabilidade com base em caso fortuito ou força maior, considerando a possibilidade de descargas atmosféricas como causas dos danos.

Conclui pela necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que a condenação foi baseada em prova insuficiente, e requer a improcedência da ação regressiva movida pela seguradora.

Inicialmente, tem-se que a parte apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso do apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

[...] 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (Apelação Cível nº 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

[...] 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021).

No caso, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora apelada em função do contrato de seguro, em virtude da ocorrência de danos elétricos causados por distúrbios na rede elétrica da concessionária, que afetaram os equipamentos do segurado.

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da seguradora apelada e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: apólice de seguro firmado com o segurado (fls. 37/39-verso); o aviso de sinistro (fls. 40); o desembolso do valor em favor do segurado (fl. 53-verso); e laudo técnico de inspeção e proposta de conserto do equipamento danificado (fl. 41-verso/ 43-verso).

Além disso, o laudo técnico retrocitado (fls. 41-verso/43) demonstra que o equipamento danificado foi um alinhador 3D modelo EL-31D, fabricado em 2012, pertencente à empresa segurada São Cristóvão Com. de Peças e Serviços Ltda. O defeito relatado foi que o equipamento parou de funcionar, com as câmeras e o sistema operacional deixando de ligar.

Além disso, a análise técnica, realizada pela empresa Indústria de Máquinas Eldorado Ltda, sob responsabilidade do técnico José Carlos Dias, constatou que
o problema foi causado por variações de tensão (picos) na rede elétrica, o que gerou sobrecarga e a queima de componentes de comunicação do equipamento
.

O laudo técnico indica os componentes danificados, que cito:

Duas placas LED da torre do alinhador 3D;

Um cabo USB mini de 8 pinos para as câmeras;

Uma fonte de alimentação de 100/240V, 19V e 3,42A;

Duas câmeras do sistema de alinhamento 3D;

Um segundo cabo USB mini de 8 pinos para as câmeras.

Segundo o mesmo documento, para resolver o problema, a solução proposta foi a substituição de todas as peças danificadas, conforme a proposta comercial emitida. O valor total para o reparo foi orçado em R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).

Assim, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela concessionária apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a concessionária apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

No mesmo sentido, colaciono recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA.
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO. ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. -
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. -
A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação
. 4. -
Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos
.
5 - Resta afastada a tese de que o pleito ressarcitório deve ser indeferido por ausência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV). 6. - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária. 7 - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0036999-17.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022 - grifei).

Ademais, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

No mais, quanto à alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, também não merecem prosperar, eis que a própria apelante postulou pelo julgamento antecipado do mérito em virtude da desnecessidade de produção de outras provas (fls. 196).

Soa no mínimo contraditório e contrário aos ditames da boa-fé processual que a recorrente informe na instância de origem que está satisfeita com as provas produzidas nos autos e, posteriormente, em recurso de apelação, sustente que a prova apresentada não passou pelo crivo do contraditório, com expressa ofensa ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamentos contraditórios).

Assim, deveria a apelante ao menos, caso entendesse dessa forma, ter pleiteado a indicação de outros meios de prova que entendesse suficientes para afastar a argumentação autoral.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela seguradora recorrida não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade da concessionária recorrente em arcar com os prejuízos sofridos pelo segurado, em razão dos danos causados pela má prestação do serviço essencial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, eis que aplicada em primeira instância no grau máximo legalmente previsto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões